Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0008609-89.2017.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao despacho de ID 26245752, passo a análise da petição incidental do réu de ID 24732090, o qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito por extinção de punibilidade pela superveniência da Lei 14.132/21 a qual revogou o art. 65 do Decreto-Lei 3.688 (Lei de Contravenções Penais). De início, consigna-se que a revogação art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, abolitio criminis, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição, crime de stalking. Adequando-se a conduta praticada do réu na descrição típica do art. 147-A do CP, o que, na espécie, caracteriza-se a continuidade normativo-típica. Precedente: STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP. Assim, permanece inalterada a situação penal do agente, pois o caráter proibitivo da conduta permanece, porém com o deslocamento para outro tipo penal. Sendo apenas uma supressão formal da infração. Ademais, cabe salientar que a alteração legislativa apresenta outro tratamento à conduta praticada pelo agente tornando-a ainda mais reprovável. Antes o que era uma contravenção penal, agora, é crime de perseguição com penas mais graves, aumento de pena e reclusão, efeitos esses não retroativos. Mas, o fato continua típico, com mera alteração do endereço jurídico-legal da tipificação. Na espécie, não se verifica a extinção de punibilidade ante a continuidade normativo-típica. Portanto, indefiro o pedido formulado no ID 24732090. Edilson Enedino das Chagas Relator